Tribunal: TJDFT
Processo: 0732437-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0732437-18.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARMENCITA DE JESUS OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Intime-se a agravante para comprovar a hipossuficiência alegada conforme dispõe o art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil no prazo de cinco (5) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 28 de setembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator